Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-47.2025.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA ENTRE SINDICATO E SINDICALIZADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de restituição de valores c/c com danos morais, julgou procedente em parte os pedidos e condenou o réu a restituir à parte autora os valores de mensalidade sindical descontados indevidamente de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados a maior; (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da justiça local é definida pelo julgamento, em repercussão geral, do Tema 994 do Supremo Tribunal Federal: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.”
4. A relação jurídica entre sindicato e sindicalizado possui natureza associativa, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
5. A restituição em dobro, prevista no art. 42 do CDC e no art. 940 do CC, não incide, pois (i) não há relação de consumo; e (ii) a cobrança não ocorreu em ação judicial, mas em descontos administrativos, impondo-se a restituição simples.
6. O sindicato reconhece a ocorrência de descontos superiores ao autorizado, atribuindo-os a erro operacional, configurando apenas dano material.
7. O dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não ocorre quando os descontos a maior resultam apenas em aborrecimentos sem repercussão na honra, imagem ou sustento da autora.
8. A ausência de má-fé do sindicato e a correção imediata dos valores após a notificação afastam a configuração de ilícito extrapatrimonial.
9. Inexiste fundamento para o reconhecimento do chamado desvio produtivo, pois a relação não é consumerista e os fatos se restringem a equívoco contábil em descontos autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relação entre sindicato e sindicalizado é de natureza associativa e não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC e no art. 940 do CC exige, respectivamente, relação de consumo ou cobrança judicial de dívida já adimplida, hipóteses não verificadas.
3. O desconto a maior em mensalidade sindical, decorrente de erro operacional e sem má-fé, gera apenas dano material, não configurando dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.12.2011, DJe 15.03.2012; TJDFT, Acórdão 2009055, Apelação Cível no 0714035-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 10.07.2025.